Tribunal: STF
Processo: MS 26696
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Procurador-Geral da 
   República que, em sede de recurso administrativo, manteve decisão 
   que indeferiu a inscrição definitiva do impetrante no 23º 
   Concurso para provimento de cargos de Procurador da República. 3. 
   Não comprovação do requisito de atividade jurídica privativa de 
   bacharel em Direito no ato da inscrição (CF, art. 129, § 3º). 
   Exigência declarada constitucional por este Supremo Tribunal 
   Federal na ADI 3460/DF. 4. Não realização de prova oral pelo 
   impetrante. 5. Mandado de Segurança prejudicado.